Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014541-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RENATO VIEIRA WILNECK - CPF: 557.349.010-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), J. J. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.071.574/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL JORGE DE JESUS - CPF: 592.617.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por RENATO VIEIRA WILNECK, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0006175-58.2010.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, nos seguintes termos (ID. 154378750 – autos n.o 0006175-58.2010.8.11.0040):

“
Vistos/FB 0006175-58.2010.8.11.0004

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelos executados em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, todos qualificados, alegando em breve síntese
ausência de processo administrativo, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, inépcia e excesso de execução.

Instado a se manifestar, o Município rebateu as alegações.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

Neste diapasão, a Objeção é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: 1) a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória.

I.
Insurge a parte executada alegando assuntos que de plano se observa a necessidade de dilação probatória.

A tese firmada pelo Tema no 104 do STJ é neste sentido: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A questão é sumulada:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Neste diapasão, não alcançando reconhecimento de plano, incumbia à executada o ônus em afastar a presunção de legitimidade e veracidade da CDA anexa aos autos, com a apresentação de todo o necessário à comprovação de suas alegações, de modo que não houvesse a necessidade de dilação probatória.

No mais,
os
assuntos levantados

demandam a
dilação probatória
e são impossíveis de apreciação na presente seara.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– INSCRIÇÃO DO NOME DO EX-SÓCIO NA DÍVIDA ATIVA –
FATO GERADOR QUE OCORREU ANTES DA RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA
– RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO CONFIGURADA – ÔNUS DO EX-SÓCIO EM DEMONSTRAR QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN (TEMA REPETITIVO No 103 DO STJ) –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DE DEFESA ESCOLHIDA PELO EXECUTADO (SÚMULA 393 DO STJ)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os fatos geradores dos tributos inscritos na Dívida Ativa ocorreram antes da retirada do ex-sócio do quadro societário, ele também responde pelo débito, nos termos do art. 135 do Código Tributário nacional. Quando consta na Certidão de Dívida Ativa o nome do corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional (Tema Repetitivo 103 do STJ - REsp. no 1104900). Para demonstrar que o sócio não praticou nenhum das hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional se mostra necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via de defesa escolhida pelo executado (Súmula 393 do STJ). Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida.”
(TJ-MT - AI: 10189612820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020) (grifo nosso)

Também:

“RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifamos)

Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Inalterada a presente, intime-se a fazenda para trazer aos autos CDA atualizada e requerer o pertinente ao prosseguimento do feito.

Após, conclusos para deliberação.

No silêncio, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

(datado e assinado digitalmente)”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver a decisão merece reforma, uma vez que, a CDA é nula, por não indicar o fundamento legal de forma adequada.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois permaneceu na sociedade até 01.07.2008, e a ação foi proposta dia 30.11.2010.

Assevera ainda, a ausência e notificação na via administrativa, além da inconstitucionalidade das multas aplicadas e excesso na execução.

Ao final, requer :
“
1. Requer seja intimado o agravado, na pessoa de seu procurador, para que, querendo, apresente Contrarrazões no prazo de Lei; 2. Ao final seja provido o presente agravo, no sentido de reformar decisão
a quo
, acatando-se a Exceção de Pré-Executividade e seus pedidos, suspendendo os demais atos executórios;(...)”
.

Contrarrazões no ID. 226671164.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por RENATO VIEIRA WILNECK, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0006175-58.2010.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente.

De acordo com o
processo de origem n.o 0006175-58.2010.8.11.0040,
constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou a referida ação, no dia
30.11.2010
, em desfavor de J. J. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, visando ao recebimento dos créditos tributários
,
inscritos nas CDA’s n.o 26411/2007, 26412/2007 e 26413/2007, cujos valores
, à época, alcançavam a importância total de
R$ 20.614,64 (vinte mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos
).

Ao receber a inicial, em
07.02.2011,
o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 63813041 – pág. 19 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040), a parte foi citada por edital (ID. 63813041 – pág. 34 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040).

O juízo de origem determinou a citação dos sócios (ID. 63813048 – pág. 25 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040), o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID. 63813048 – pág. 52 a 62 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040).

A Fazenda Pública apresentou impugnação (ID. 63813048 – pág. 73 a 77 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040)

Sobreveio, então, em 04.05.2024, a decisão questionada, dantes transcrita

(ID. 154378750 – proc. 0006175-58.2010.8.11.0040), ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado, mediante defesa atípica, para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
,
o que ficou demonstrado nos autos.

Isso porque, a despeito de motivado o ato, como cediço
, a CDA, para ser válida, deve também atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN
. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2o, §§ 5o E 6o, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA - A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

In casu
, tem-se que
as CDA’s juntadas apenas mencionam o nome do tributo devido (ISSQN), sem maior discriminação quanto ao fato gerador, além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência tributária, há apenas menção genérica ao Código Tributário Municipal.

Logo,
ausentes suportes fáticos ou jurídicos suficientes
para o exercício do direito de defesa do executado no processo judicial,
configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, bem como a ausência de observância dos pressupostos processuais pelo município, arbitro os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada, e, em consequência, extinguir a ação de origem, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024